Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-80.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 959.251.471-20 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, determinando a apresentação de contrato referente ao débito de R$ 89,80 sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente sua obrigação de exibir documentos contratuais ao apresentar apenas cópia parcial do termo de adesão de cartão de crédito consignado, ou se persiste o dever de fornecer documentação integral que permita à consumidora o pleno conhecimento das condições contratuais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 297 do STJ, impondo deveres específicos de transparência e informação às instituições financeiras.

4. A documentação apresentada pelo banco revela-se manifestamente insuficiente, consistindo apenas em cópia parcial do termo de adesão e extratos fragmentários, não permitindo à consumidora o conhecimento integral das condições contratuais, taxas aplicadas e cronograma de pagamentos.

5. A modalidade Reserva de Margem Consignável possui características específicas que ampliam os deveres de informação, exigindo comprovação do envio físico do cartão, demonstração do recebimento pelo titular e transparência quanto às taxas diferenciadas aplicadas.

6. O argumento sobre impossibilidade de exibir documento inexistente deve ser relativizado diante dos deveres impostos pelo CDC, cabendo à instituição financeira manter documentação completa e organizada de todas as operações realizadas com consumidores.

7. A resistência do banco em fornecer documentação completa, tanto administrativa quanto judicialmente, constitui a causa determinante da propositura da ação, justificando a aplicação do princípio da causalidade para condenação em custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira deve apresentar documentação integral dos contratos de cartão de crédito consignado, não bastando cópias parciais ou extratos fragmentários para caracterizar o cumprimento da obrigação de exibir. 2. A modalidade Reserva de Margem Consignável exige transparência reforçada quanto às condições contratuais, taxas aplicadas e forma de utilização do produto financeiro. 3. A resistência injustificada em fornecer documentação completa justifica a imposição de multa coercitiva e a condenação em ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, 14 e 46; CPC, art. 373, II; Lei 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A
. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas c/c Exibição de Documentos n. 1001090-80.2024.8.11.0041, ajuizada por
LÚCIA MAURA GOMES PAIXÃO DOS SANTOS.
A sentença
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial,
DETERMINANDO
que a ré BANCO BMG S.A apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todos os documentos listados na petição inicial, nos moldes dos
artigos 396 a 404 do CPC
, especialmente, o contrato que verse sobre o débito no valor de R$ 89,80 (oitenta e nove reais e oitenta centavos), bem como,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
art. 85, § 8º do CPC
, considerando o valor da causa, a baixa complexidade da matéria e a fase processual.

Irresignado, o réu interpôs apelação
(Id. 303718852)
, e
preliminarmente
, ressaltou prática predatória e sustentou ainda inépcia da inicial por ausência de interesse de agir, ante a falta de tentativa administrativa prévia.

No mérito, aduz ter cumprido integralmente a obrigação de exibir documentos, com um único contrato existente entre as partes. Sustenta a impossibilidade jurídica de exibir documento inexistente, não havendo prova da existência de segundo contrato referente ao valor de R$ 89,80.

Demonstra correspondência entre os descontos em folha e o contrato apresentado, tratando-se de modalidade de Carto de Crédito Consignado (RMC) válida e regulamentada pela Lei 10.820/2003, asseverando legalidade da contratação, ausência de vícios de consentimento, inexistência de má-fé e inexigibilidade de repetição de indébito e danos morais.

Pugna
pela reforma da sentença para afastar a multa imposta, reconhecimento do cumprimento da obrigação de exibir e condenação do apelado em custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE AÇÕES IDÊNTICAS E PRÁTICA PREDATÓRIA

Apesar da apelante reiterar mesma argumentação da contestação em preliminar recursal, condensadas ações idênticas, que seria as mesmas partes, mesmos objeto e a mesma causa de pedir.

Tem-se nos autos, unidos ao único contrato apresentado pelo apelante, o que constituiria vínculo contratual,
decorre de produtos bancários diferentes
. Ademais, a multiplicidade de ações com conteúdo similar, na verdade, evidencia a
recorrente violação aos direitos dos consumidores
, sendo a judicialização uma resposta legítima a essa prática.

Assim, não há abuso na busca por reparação de direitos individuais, tampouco intenção do apelado ou de seu patrono em lesar o banco ou usar o Poder Judiciário de maneira temerária.

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES INÉPCIA DA INICIAL

O apelante sustenta ausência de interesse de agir, ao argumento de que a autora poderia manejar ação revisional diretamente, sem necessidade de exibição.

Ocorre que a parte apelada comprovou haver formulado requerimento administrativo
(id. 303717871)
prévio com envio de AR
(id. 303717870)
à instituição financeira, sem qualquer resposta em prazo razoável.
Tal circunstância evidencia a resistência do banco, sendo inequívoca a necessidade da via judicial para obtenção do contrato.

De igual modo, não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido. A ação de produção antecipada de provas, prevista no CPC, destina-se precisamente a permitir a formação de conjunto probatório indispensável ao ajuizamento de ação futura, evitando-se eventual extinção sem exame do mérito. Assim, a pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico, inexistindo óbice à sua apreciação.

Rejeito, portanto, está preliminar.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia centra-se na obrigação de exibição de documentos contratuais em ação de produção de provas, onde a autora pleiteia a apresentação de contratos de empréstimo que supostamente ensejaram descontos consignados em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 58,47 e R$ 89,80.

O cerne da discussão reside na alegação do Banco BMG de que cumpriu integralmente sua obrigação ao apresentar o único contrato existente (referente ao valor de R$ 60,34), sustentando a inexistência de segundo instrumento contratual, enquanto a sentença recorrida determinou a exibição forçada sob pena de multa diária.

Pois bem.

A questão se complexifica diante da modalidade contratual envolvida -
Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
-, cuja natureza jurídica e forma de operacionalização demandam análise criteriosa sobre os
deveres de transparência e informação impostos às instituições financeiras
, bem como
sobre a extensão da obrigação de exibir documentos em relações de consumo bancário
.

É incontroverso que constam nos contracheques da autora descontos mensais vinculados ao Banco BMG, sob rubricas "CARTÃO BMG"
(id. 303717872)
e "BMG CONSIGNAÇÃO"
(id. 303717873)
, demonstrando clara relação contratual entre as partes que justifica o pedido de exibição.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a incidência integral do
CDC
conforme pacificado pela
Súmula 297 do STJ
: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Esta aplicação não é meramente formal, mas impõe deveres específicos e rigorosos às instituições financeiras, especialmente no que tange à
transparência, informação e documentação
das operações realizadas com consumidores.

O
artigo 14 do CDC
estabelece a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, determinando que a instituição financeira deve comprovar
cabalmente a validade do contrato e a regularidade da contratação, sob pena de responder por falha na prestação do serviço
.

Complementarmente, os
artigos 4º e 46 do CDC
impõem o
dever de clareza e transparência
nas informações contratuais, sendo vedadas práticas que possam
induzir o consumidor a erro ou que dificultem o acesso às informações contratuais
.

Compulsando os autos detidamente, verifico que a documentação juntada pelo banco apelante se revela
manifestamente insuficiente
para caracterizar o
cumprimento integral da obrigação de exibir
.

O banco apresentou apenas cópia parcial do "Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG", extratos fragmentários de faturas e documentos que não permitem verificação completa das condições contratuais em sua totalidade.

Esta documentação
não atende aos padrões de transparência
exigidos pelo CDC, pois não permite à consumidora o
conhecimento integral das condições da avença
, incluindo:
a) Número total de parcelas e cronograma de pagamentos; b) Taxas efetivamente aplicadas e sua evolução; c) Comprovação do envio, recebimento e efetiva utilização do cartão.

O
artigo 373, inciso II, do CPC
determina que incumbe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso das instituições financeiras, este ônus se intensifica pela aplicação do CDC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a instituição financeira deve apresentar documentos hábeis
que comprovem não apenas a existência do contrato, mas toda a cadeia de formação da relação contratual, especialmente em modalidades complexas como o cartão de crédito consignado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.

NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido."

(STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.“(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”

(N.U 1007406-51.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)
(Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – –
DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO –
INVIABILIDADE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIBIÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) .
Tratando-se o contrato de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado de documento essencial que não foi disponibilizado à parte quando da contratação, pode ser determinada a sua exibição.

(N.U 1015424-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2021, Publicado no DJE 24/10/2021)

A
ausência do contrato original
ou de documentação completa constitui
falha na prestação do serviço
, especialmente quando o consumidor alega desconhecimento das condições efetivamente contratadas.

A modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) possui características específicas que
ampliam os deveres de informação
da instituição financeira, tais como,
necessidade de comprovação específica
do envio físico do cartão ao consumidor, bem como, a
demonstração do recebimento
e desbloqueio pelo titular.

Temos ainda, a tão relevante
comprovação da efetiva utilização
através de extratos detalhados, juntamente
Observância dos limites legais
para descontos em benefícios previdenciários e
transparência quanto às taxas
diferenciadas desta modalidade.

Enfim, a
legislação previdenciária e as normas do INSS
estabelecem
limites rigorosos
para descontos em benefícios, cabendo à instituição financeira demonstrar que os descontos realizados estão em conformidade com a legislação vigente.

Embora o banco alegue
correspondência entre os descontos em folha e o contrato apresentado
, a
documentação fragmentária
não permite esta verificação de forma
segura e transparente
.

Não há correspondência clara
na documentação apresentada, persistindo dúvidas sobre, a origem específica de cada desconto, a evolução do saldo devedor, a aplicação correta das taxas contratadas e regularidade dos encargos cobrados.

O argumento do banco sobre a
"impossibilidade de exibir o inexistente"
deve ser
relativizado quando confrontado com os deveres impostos pelo CDC, diante do

dever legal de manter

documentação completa e organizada de todas as operações realizadas com consumidores
.

Ou seja, a alegação de inexistência de documentos pode configurar
falha na prestação do serviço
(art. 14, CDC), bem como,
descumprimento do dever de informação
(arts. 4º e 46, CDC), com flagrante
vício na formação do contrato
por falta de transparência.

Reconhecida a
vulnerabilidade técnica e econômica
da autora, é plenamente cabível a
inversão do ônus da prova
, pois, a modalidade contratual é
complexa
e de difícil compreensão.

Imprescindível ressaltar que a
resistência do banco
em fornecer documentação completa, tanto na via administrativa quanto judicial, foi a
causa determinante
para a propositura da ação.

O princípio da causalidade
justifica plenamente a condenação
do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois foi sua conduta omissiva que
tornou necessário
o ajuizamento da demanda.

Nesta direção jurisprudencial deste E. Tribunal, vejamos:

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI APELADOS: TARCISO DE MENEZES e OUTROS EMENTA DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I.
Caso em exame Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e fundo de investimento contra sentença que declarou a inexistência de dívida e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
. II. Questão em discussão [...] (iii)
saber se a ausência de comprovação do vínculo contratual e da regularidade da cessão de crédito afasta a responsabilidade pela negativação indevida.
III. Razões de decidir [....]
5. A ausência de documentos que comprovem a contratação ou a regularidade da cessão de crédito impede a legitimidade da negativação realizada. 6. Incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos.
7. O valor arbitrado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. O banco cedente de crédito permanece legitimado a figurar no polo passivo da ação quando impugnada a própria existência do vínculo jurídico originário. 2. A tentativa de resolução extrajudicial não é condição para o exercício do direito de ação .
3. A negativação sem demonstração da relação contratual e da cadeia de cessões regular configura ilícito indenizável por dano moral presumido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts . 7º, p.u., e 14.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10166290620248110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2025)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por idosa em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, relativa a contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com desconto automático da fatura mínima em benefício previdenciário, pelo prazo de sete anos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito com RMC, diante da alegação de ausência de consentimento informado; (ii) saber se os descontos realizados na folha de pagamento da autora são legítimos, à luz da documentação acostada aos autos; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para restituição em dobro dos valores descontados e para indenização por danos morais.
III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo aplicável o art. 4º, I, que reconhece a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, exigindo conduta reforçada de boa-fé e transparência.4. O banco não comprovou a contratação válida, tampouco apresentou o cartão físico ou documentos que evidenciem a ciência da autora sobre as condições da avença, o que impõe a nulidade do negócio por vício de consentimento (CC/2002, art. 138). 5. A ausência de prova válida autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sem que o banco lograsse afastar a tese de contratação indevida ou desinformada.
6. Comprovado o crédito de R$ 1.410,00 e descontos superiores a R$ 4.400,00, configurou-se onerosidade excessiva. O modelo de cartão RMC impõe dívida indefinida, sendo prática reiteradamente rechaçada pelos tribunais. 7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida (art. 42, p.u., do CDC), diante da ausência de engano justificável. 8.
O dano moral é presumido (in re ipsa), dada a longa duração dos descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa e a falha no dever de informação.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando não comprovada a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.
2. Configura dano moral presumido o desconto indevido de valores em benefício previdenciário por longo período, sem amparo em contrato válido. 3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada a má-fé do fornecedor."

(N.U 1066811-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia, reconhecendo que a documentação apresentada pelo banco é
insuficiente
para caracterizar o
cumprimento da obrigação de exibir
.

A imposição de multa coercitiva é
proporcional e adequada
, considerando a
resistência injustificada do banco em fornecer documentação que deveria manter organizadamente
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em
2 (dois) pontos percentuais
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, totalizando
R$ 1.200,00
, respeitada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025